Tribunal: STF
Processo: RE 79935
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
- JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DO CORREGEDOR. FIXAÇÃO
DE REMUNERAÇÃO DE ESCREVENTES SUBSTITUTOS. AUSÊNCIA DE NORMA VALIDA
DE COMPETÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. PROVIMENTO DO CORREGEDOR DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, PRIMEIRO, FIXANDO REMUNERAÇÃO DOS
ESCREVENTES SUBSTITUTOS DAS SERVENTIAS SEM TITULARES, SEGUNDO,
DETERMINANDO O RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO__RESTANTE DA
RENDA LIQUIDA DO CARTORIO. AUSÊNCIA, PARA O ATO, DE NORMA VALIDA DE
COMPETÊNCIA, IMPLICANDO, ADEMAIS, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA QUE
A CONSTITUIÇÃO OUTORGA PRIVATIVAMENTE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
DECLARAÇÃO PELO TRIBUNAL PLENO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE INCISOS
DO PROVIMENTO N. 141, DE 1.971. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.